Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Devido processo legal. Impugnação. Coisa julgada. Levantamento de valores. Litigância de má-fé.
1. O simples fato de a decisão agravada ter adotado entendimento contrário aos interesses do agravante não evidencia, por si só, a alegada afronta ao contraditório e à ampla defesa.
2. Mantém-se decisão de inadmissão da impugnação ao cumprimento de sentença, quando demonstrado que as teses suscitadas vão de encontro à coisa julgada derivada do título exequendo.
3. Se o levantamento da quantia depositada em juízo apoia-se na coisa julgada, não há cogitar de suspensão do ato, já ultimado.
4. Não há razão para majoração da multa por litigância de má-fé, se a conduta já foi valorada pelo Juízo a quo e o recurso interposto ampara-se no exercício regular do direito de defesa.